Tribunal: TJBA
Processo: 8017238-51.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8017238-51.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ALMIR JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO, CLEISEANE BRITO DANIEL

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE VANTAGEM
PESSOAL DE EFICIÊNCIA LEI Nº11.919/2010. PRELIMINARES REJEITADAS.
EQUÍVOCO NO CÁLCULO PARA IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO.

FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO. APLICAÇÃO GERAL A TODOS OS SERVIDORES. PREVISÃO LEGAL.
PODER DEVER DE AUTOTUTELA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVER PRÓPRIOS ATOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017238-51.2018.8.05.0000
, em que figuram como impetrante ALMIR JOSE DA SILVA e como impetrado Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões
,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A-5